Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-85.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001049-85.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BALANCAS CONCEITO - COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 11.114.186/0001-26 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS PORTAO LTDA - CNPJ: 02.356.063/0001-00 (APELADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0002-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito civil e processual civil. Ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória. Serviço de manutenção em balança rodoviária. Alteração estrutural irregular. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos expostos na petição inicial. Ausência de provas que desabone a alegação da parte autora. Impossibilidade de inovação fática em sede recursal. responsabilidade civil da ré/prestadora de serviço configurada. Honorários advocatícios. base de cálculo. Valor da condenação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela ré contra sentença que acolheu em parte o pedido autoral para condená-la a obrigação de fazer consistente em promover os reparos técnicos necessários na balança rodoviária objeto da lide e ao ressarcimento dos prejuízos econômicos comprovadamente sofridos pelas autoras.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal envolve a discussão sobre (i) o acerto decisório da decretação da revelia por intempestividade da oferta da contestação; (ii) a presença de elementos suficientes à caracterização da responsabilidade da ré pela alteração estrutural da balança rodoviária que motivou as sanções administrativas e prejuízos alegados pelas autoras; e (iii) verificar se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é compatível com os critérios legais estabelecidos no CPC.

III. Razões de decidir

3. A lei processual estabelece que, seja por simples desídia, seja pela inobservância do prazo legal, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial.

4. O réu revel receberá o processo no estado em que se encontra, podendo produzir normalmente prova se aberta a fase instrutória, porém, lhe é vedado rediscutir a matéria tida por incontroversa, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação.

5. O conjunto probatório favorece a conclusão de que a ré/apelante foi a responsável pela alteração estrutural, sem observância das normas técnicas, da balança rodoviária que acarretou sucessivas reprovações do equipamento e aplicação de multas pelas autoridades competentes, consistindo em ato ilícito a caracteriza a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

6.
“O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/2/2019).

IV. Dispositivo

7. Recurso da autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BALANÇAS CONCEITO COMÉRCIO & ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”
(Proc. no 0001049-85.2014.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por ARMAZÉNS GERAIS PORTÃO LTDA e INCOGRAIN AGROCOMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA, julgou o pedido em parte procedente para “
condenar a parte requerida na obrigação de fazer, consistente no reparo, em 30 (trinta) dias, da balança rodoviária marca TOLEDO, modelo 820J, número de série 10164898, de 19m (dezenove metros) e capacidade de 80t (oitenta toneladas), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, observado o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos caso não cumprida integralmente a obrigação
”, e, ainda, “
ao pagamento de danos materiais, no valor total de R$ 34.661,30, sendo R$ 28.256,90, conforme pleiteado na inicial, e R$ 6.404,40, referente à multa adicional aplicada pelo INMETRO em 24/09/2014, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a citação pelo INPC
” (cf. Id. no 276057883 e 276057891).

A apelante afirma que ofertou a contestação tempestivamente, de modo que é inadmissível a aplicação dos efeitos da revelia no caso, destacando,

nesse sentido, que a “
contestação foi devidamente certificada pela secretaria e pelo órgão julgador como sendo tempestiva,
(sendo que)
tal certificação confere à contestação fé pública, respaldada pela autoridade do Judiciário,
(logo)
, diante dessa certificação oficial de tempestividade, todas as alegações da parte autora que questionam a pontualidade da contestação perdem sua força e relevância
”, o que também foi desconsiderado pela sentença, “
que não apreciou o fato de que a certificação oficial confirma o cumprimento do prazo processual
”.

Sustenta, no mérito, que os fatos alegados pelas autoras quanto à suposta “
deficiência na prestação de serviços (de sua parte), vez que a balança teria sido por ela alterada em desacordo com as normativas expedidas pelo INMETRO, mediante a colocação irregular de ‘sobre viga’ de sustentação,
(...),
não refletem a realidade dos fatos, sendo imperiosa a total improcedência dos pedidos
”, eis que “
o vício apontado é pré-existente aos serviços prestados pela apelante, sendo fato alheio à (sua) responsabilidade
”, haja vista que “
o reforço inferior foi realizado pela fabricante do produto (Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda)
”, sendo que, “
caso se detecte algum dano, esse certamente será de responsabilidade dessa fabricante
”.

Diz que os serviços que prestou à autora
Incograin “
foram, tão somente, calibragem e manutenção elétrica (troca do kit eletrônico), conforme retratam as Ordens de Serviço n.o 473 e 476, 15/06/2011 e 17/06/2011
’, sendo que “
não se alterou vigas e soldas, mesmo porque reparos dessa natureza dependem de prévia autorização do fabricante
”, asseverando que “
as requerentes não se dignaram a juntar prova alguma no sentido de que realizou a colocação da ‘sobre viga’ de sustentação, pelo contrário, as notas fiscais e ordens de serviço trazidas pelas requerentes evidenciam que os serviços
(que lhes prestou)
consistiram em reparos simples, calibragens, reparos elétricos e manutenção de rotina, não guardando relação com as vigas de sustentação da balança
”.

Alega que, em específico à condenação à “
obrigação de fazer - realizar o reparo da balança objeto da demanda,
(...)
, após mais de uma década desde o ocorrido, questiona-se a real necessidade de intervenção
”, pois, “
embora não haja confirmação definitiva de que o reparo tenha sido realizado ou que o vício tenha sido sanado, é possível que, atualmente, a balança esteja em pleno funcionamento, sem falhas ou necessidade de nova intervenção,
(assim)
, em razão da ausência de documentos que comprovem o estado atual do equipamento, não há certeza quanto à necessidade de novo reparo
”, e, ao lado disso, verifica-se que “
a segunda requerente
(Incograin Agrocomercial e Logística Ltda)
, responsável pela solicitação do serviço, encontra-se com o CNPJ baixado
”, ou seja, a “
empresa não se encontra mais em operação e, portanto, não há como exigir o cumprimento de qualquer obrigação que, em tese, seria de sua responsabilidade
”.

Impugna, por fim, a adoção do valor da causa como parâmetro à fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista que “
a condenação a título de danos materiais
(...)
é, sim, mensurável, uma vez que trata de valores concretos e definidos, como o valor de R$ 34.661,30 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta centavos), que compreende tanto o valor pleiteado na inicial (R$ 28.256,90) quanto a multa adicional aplicada pelo INMETRO (R$ 6.404,40)
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, “
diante da dúvida sobre a real necessidade de reparo,
(...)
, seja afastada a obrigatoriedade de reparo e, consequentemente, retirada a aplicação da penalidade de multa diária
”
(cf. Id. no 276057893).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 276057898, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

As autoras/apeladas
ARMAZÉNS GERAIS PORTÃO LTDA e INCOGRAIN AGROCOMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA
ajuizaram a presente ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” em face da ré/
apelante BALANÇAS CONCEITO COMÉRCIO & ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, expondo que a “
p
rimeira requerente
(Armazéns

Gerais Portão Ltda)
locou
(à 2a requerente

Incograin Agrocomercial e Logística Ltda)
o imóvel onde se encontra instalado o objeto da lide, qual seja, uma balança rodoviária 19m e capacidade de 80t para expedição
”, e alegaram que, “
durante essa locação, mais precisamente, no início do ano de 2010, a primeira requerente
(Armazéns Portão)
contratou os serviços da requerida para efetuar a manutenção de rotina na balança rodoviária, momento em que a requerida efetuou reforços na balança, através da
(instalação de)
sobre viga, alterando a estrutura e modelo do equipamento, totalmente em desconformidade do que prevê o INMETRO
, (...),
entretanto, a primeira requerente não tomou conhecimento naquele momento de que referida alteração lhe traria qualquer prejuízo, isso porque foi feita por um profissional credenciado e habilitado, que declarou ser necessário referido reforço para funcionamento do equipamento
”, no entanto, “
para a desagradável surpresa das requerentes, em 27/06/2011, o INMETRO realizou uma fiscalização no armazém, onde constatou que, devido à alteração de modelo cia balança efetuada pela requerida, ela deixou de atender aos requisitos estabelecidos pela Portaria 236/1994 daquele órgão, reprovando a balança e aplicando multa
”, e, para piorar, “
as multas e fiscalizações não pararam por ai, sendo que, em novembro de 2011, o INMETRO retornou até o armazém e novamente multou a empresa segunda requerente, que, (a partir daí), passou a ser reprovada nas fiscalizações, sendo multada por - diversas vezes, culminando na quase interdição do equipamento, sendo exigido pelo órgão fiscalizador a correção da estrutura ou a compra de nova balança para que pudesse continuar a exercer suas atividades
”, sendo que, “
desde então, as requerentes passaram a fazer contato com a requerida para que se efetuasse o conserto na alteração de estrutura realizado por ela mesma, ou seja, as requerentes queriam que a requerido corrigisse o seu erro, contudo, ela esteve no armazém para serviços de manutenção por diversas vezes, mas nunca sanou o problema na estrutura
”.

Pediram, então, o provimento jurisdicional para que a ré fosse condenada em obrigação de fazer, consistente “
em reparar ou substituir a balança rodoviária
”, e a indenizá-las pelos danos materiais, “
referente aos valores pagos a título de multas e tentativas de conserto da balança
”, e pelos danos morais sofridos em razão do serviço defeituoso que lhes foi prestado (cf. Id. no 276057443 – pág. 7/93).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“É dos autos que o mandado de citação, devidamente cumprido, foi juntado em 09/12/2014, iniciando-se, a partir do dia 10/12/2014 (art. 184, §2o, CPC/73), o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento da contestação (art. 297, CPC/73), computado em dias corridos, conforme previsão do CPC vigente à época.

Também se verifica que, conforme a Portaria n. 566/2013-PRES do e. TJMT, os prazos processuais ficaram suspensos entre os dias 20/12/2014 a 06/01/2015.

Tem-se, com isso, que a parte requerida tinha até o dia 12/01/2015 para oferecer sua contestação, de modo que o pedido de suspensão apresentado pelas partes em 19/01/2015 de nada contribuiu para a requerida, a qual, como visto, deixou decorrer o prazo legal para apresentação da peça defensiva, o fazendo, intempestivamente, no dia 09/12/2015.

Além disso, até a presente data não houve a devida regularização processual da representação da parte requerida, no sentido de acostar seus atos constitutivos, na forma que restou determinada em r. decisão datada de 19/01/2015.

Assim, faz imperativa a decretação da revelia na forma do art. 344 do CPC.

De outro vértice, os efeitos da revelia não implicam na presunção absoluta da veracidade das alegações das autoras, haja vista que atinge apenas os fatos narrados e não o direito.

Feito o registro, no presente caso, as circunstâncias examinadas conduzem ao acolhimento parcial da pretensão das autoras.

Com efeito, os fatos constitutivos do direito pleiteado pelas autoras, a meu ver, ficaram demonstrados pela apresentação, junto à petição inicial, dos documentos a seguir destacados:

As notificações e multas do INMETRO, demonstram, a partir da primeira fiscalização efetivada em 27/06/2011, a alteração do modelo da balança, ausência da identificação de quem fez a alteração, ausência de inscrições obrigatórias e ausência de inscrições originais da balança, daí decorrendo relatório de reprovações sucessivas no dia 11/11/2011. Em 28/05/2013, em nova fiscalização, o equipamento foi reprovado sob a justificativa de alteração no modelo, ensejando a aplicação de multas.

Por sua vez, as notas de serviço retratam as inúmeras tentativas de conserto e ajustes efetivados pela requerida, todas em vão, porquanto, como visto, houve a reprovação do equipamento quando de sua fiscalização.

De mais a mais, o e-mail datado de 06/06/2013, enviado como resposta à coautora INCOGRAIN, apresenta conteúdo que confirma a alteração na balança, senão vejamos:

‘
(...) Infelizmente quando efetuado os serviços a 3 anos atrás, não obtinha alterações de Modelo em reforçar Balanças multimarcas cujas quais não tem estrutura suficiente para comportar com o qual negociado, 100Toneladas.

Porém a Toledo, fabricante original do equipamento não apresentou soluções no período, onde firmamos que não teríamos problemas com esses tipos de reforços. O abacaxi foi que após efetuarmos os reforços a mesma baixou uma portaria de seu equipamento onde não podia ter alteração de seu equipamento por mãos de terceiros somente pela indústria fabricante primária (...).
’

Em 12/06/2013 o representante da requerida foi notificado extrajudicialmente sobre as autuações sofridas pelas autoras diante dos reparos feitos na balança.

Ademais, oportunizada a produção de provas, a parte requerida arrolou como testemunha o Sr. Marlon Bett que, após contradita pelas autoras, foi ouvido na qualidade de informante, e reiterou a tese levantada na contestação intempestiva.

Logo, as autoras conseguiram demonstrar, por meio destes documentos, os prejuízos materiais que tiveram após, como dito pela própria requerida no e-mail, ‘os reforços’ realizados no equipamento, fazendo jus ao conserto da balança, bem como o ressarcimento da quantia indicada na inicial, qual seja, R$ 28.256,90, derivada das multas e tentativas, sem êxito, de reparar o erro cometido.

Por outro lado, o pedido de dano moral não comporta acolhimento.

Inobstante seja reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme dispõe a Súmula 227 do c. STJ, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a ofensa a sua honra objetiva precisa ser comprovada (STJ - REsp 1497313/PI, AgInt no AREsp 1276311/SP, AgInt no REsp 1626272/DF). Em que pese a revelia operada nos autos, não consta, no caso em tela, qualquer evidência que a conduta da parte requerida tenha acarretado danos à reputação das autoras no mercado consumidor.

(...)

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer, consistente no reparo, em 30 (trinta) dias, da balança rodoviária marca TOLEDO, modelo 820J, número de série 10164898, de 19m (dezenove metros) e capacidade de 80t (oitenta toneladas), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, observado o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos caso não cumprida integralmente a obrigação; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 28.256,90 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a citação pelo INPC.”

Em complemento, o MM. Juiz acolheu os declaratórios das autoras para “
sanar a omissão apontada,
(retificando)
o dispositivo da sentença para: b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos materiais, no valor total de R$ 34.661,30 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta centavos), sendo R$ 28.256,90 conforme pleiteado na inicial e R$ 6.404,40 referente à multa adicional aplicada pelo INMETRO em 24/09/2014, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a citação pelo INPC
”.

Sabe-se muito bem que, seja por simples desídia, seja pela inobservância do prazo legal, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344).

É certo, porém,
que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão autoral,
sendo possível que a presunção legal seja elidida na hipótese em que o acervo probatório destoe e contrarie o exposto na petição inicial, até porque, em qualquer cenário, o julgador tem
o dever de entrega da justa e correta prestação jurisdicional.

Sucede que, após detida revisão dos autos, o que se vê é que o caso dos autos não
corresponde a nenhuma das hipóteses legais em que se admite excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal, não versa sobre direitos indisponíveis, tampouco consta dos autos elementos probatórios contrários ou que desabonassem a verossimilhança das alegações autorais, na realidade, em sentido oposto, conforme percuciente análise sentencial, o conjunto probatório favorece a versão dos fatos e pretensão deduzida na exposição postulatória.

Observo, a propósito, que a ré/apelante sequer impugnou ou enfrentou a disposição sentencial de que, “
até a presente data não houve a devida regularização processual da representação da parte requerida, no sentido de acostar seus atos constitutivos, na forma que restou determinada em r. decisão datada de 19/01/2015
”, o que, por si só, nos termos do art. 76, II, do CPC, já é motivo bastante para que fosse decretada a sua revelia.

Se não bastasse, considerando que a forma de contagem dos prazos processuais, a aferição da tempestividade e regularidade dos atos praticados no processo e a declaração dos efeitos daí decorrentes são atividades jurisdicionais, e não administrativas, a certidão da Secretária do Juízo acerca da tempestividade da contestação, por óbvio, não condiciona a atividade do magistrado, e não só isso, no caso, não possui qualquer relevância, na medida em que a discussão instaurada nos autos não diz respeito à data em que a peça foi oferecida, mas sim no que toca à forma de contagem do prazo, mais precisamente, o temo inicial e final à prática do ato, e, quanto a isso, a ré/apelante nada disse nas razões recursais.

Inexiste óbice à interposição de apelação pelo réu revel, afinal, ele poderá intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra, contudo, a matéria tida por incontroversa não pode ser rediscutida em face da revelia, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação.

Em outras palavras, no apelo do revel só caberá a análise de questões essencialmente direito ou que se encontrarem em franco desencontro com as provas dos autos, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias fáticas que deveriam ter sido levantas na contestação, sob pena de afronta do instituto da preclusão, ou seja, não cabe ao recorrente inovar a lide, não podendo trazer questões novas, que desbordem os imites do contraditório espelhado na sentença, afinal, se o réu é revel e não discutiu determinada questão ao longo do processo, logo, não será na via recursal que poderá vir a fazê-lo.

Sob esse enfoque,
diante da
presunção de veracidade dos fatos expostos na petição inicial, considerando que a conclusão sentencial a respeito da caracterização da responsabilidade da ré/apelante está devidamente fundamentada e amparada no conjunto fático-probatório disponível nos autos, em especial, no que se refere ao seu envolvimento e culpa na alteração do equipamento, no conteúdo das conversas, via
e-mail, entre os prepostos da autora Incograin e da ré Balanças Conceito (cf. Id. n 276057443 - pág. 309/318), e que, em contrapartida, a objeção recursal envolve tentar de revolver a matéria de fato, prendendo-se a mera alegação de que não há prova cabal de que teria sido a responsável pela instalação da “
sobre viga
”, admito que o raciocínio e desfecho decisório dado à causa pela r. sentença apelada merecem ser plenamente ratificados.

O tópico recursal atinente à “
dúvida sobre a necessidade de reparo
(da balança)” encerra argumentos e objeções que não foram arguidos em 1o Grau, isto é, não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, de modo que, aqui, sequer poderiam ser conhecidos; de todo modo,
se for impossível o cumprimento da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (CPC, art. 499), o que deverá ser objeto de discussão na fase processual (cumprimento da sentença), será perfeitamente cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, inclusive com afastamento de eventual multa, não sendo problema ou empecilho à imposição da condenação cominatória não haver informação recente sobre o estado do bem.

O único ponto da sentença que merece reparo é no que toca à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois
a Corte Especial do eg. STJ já definiu que “
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/2/2019), logo, havendo condenação na espécie, sendo possível mensurar a importância econômica relacionada à obrigação de fazer (custo envolvido no conserto da balança), a qual também integra a base de cálculo da verba honorária (STJ, EAREsp no 198.124/RS), esse deve ser o parâmetro (“valor da condenação”) a ser observado na hipótese dos autos, e não o “valor da causa”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para fixar o
valor da condenação
como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, no mais, inalterada a sentença apelada, inclusive no que tange ao percentual a ser observado (12% do valor da condenação) e a proporção da distribuição dos ônus sucumbenciais (80% à ré e 20% às autoras).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025